Tribunal: TJDFT
Processo: 0740925-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. EFEITOS AFASTADOS. INCIDÊNCIA DO ART. 348 DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA CASSADA.
1. A presunção de veracidade em decorrência da revelia não é absoluta, se a postulação do autor não vier acompanhada do mínimo de prova.
2. É necessária a intimação da parte autora para especificação de provas, quando afastados os efeitos da revelia, de acordo com o previsto no art. 348 do CPC.
3. Apelação conhecida e provida.